Tribunal: TJDFT
Processo: 0705497-28.2023.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXCESSO DE VELOCIDADE. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. NEXO CAUSAL. CULPA POR IMPRUDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A configuração do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor exige demonstração da imprudência do agente e do nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo, nos termos do CTB, art. 303, § 1o, c/c art. 298, I e IV.
2. O excesso de velocidade, muito acima do limite regulamentar, constitui causa determinante do acidente, conforme a teoria da equivalência dos antecedentes causais (CP, art. 13). A supressão mental dessa conduta revela que o evento não ocorreria ou não apresentaria as mesmas consequências.
3. A falta de habilitação adequada reforça a violação do dever objetivo de cuidado, caracterizando culpa por imprudência (CP, art. 18, II), sem que eventual conduta imprudente da vítima afaste a responsabilidade penal, pois não há compensação de culpas no âmbito criminal.
4. A prova técnica oficial, corroborada por depoimentos, afasta a tese defensiva de culpa exclusiva da vítima e de impossibilidade técnica para atingir a velocidade periciada. A perícia concluiu que, se respeitado o limite de velocidade, o acidente seria evitado.
5. Inexistindo causa excludente de ilicitude ou dúvida razoável sobre a autoria e materialidade, mantém-se a condenação imposta na sentença, com dosimetria preservada.
6. Recurso conhecido e não provido.